Tribunal: TJES
Processo: 5019559-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019559-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANDRE JOMAR SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5019559-82.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDRE JOMAR SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADEMIR JOSE DA SILVA - ES7457

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RECONCILIAÇÃO DO CASAL E FINALIDADE DA EXECUÇÃO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANDRÉ JOSMAR SANTOS contra acórdão em que se negou provimento a Agravo em Execução, mantendo o indeferimento de indulto natalino previsto no Decreto nº 12.338/2024. O embargante sustenta a existência de omissões quanto à tese de perda superveniente da finalidade da execução penal pela reconciliação da família, necessidade de controle de constitucionalidade e incidência de princípios como dignidade da pessoa humana e intervenção mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade ao manter o indeferimento do indulto a condenado por crime de violência doméstica, independentemente de reconciliação familiar ou de princípios constitucionais invocados pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem limites fundamentados no art. 619, do Código de Processo Penal, sendo destinados apenas ao suprimento de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, sem possibilidade de inovação ou reapreciação probatória.

O acórdão embargado enfrentou a tese de reconciliação do casal ao consignar que tal fato não afasta a natureza jurídica do crime nem altera os efeitos executórios, por tratar-se de critério objetivo vinculado à tipificação penal.

A fundamentação do julgado expôs que a invocação de princípios como dignidade da pessoa humana ou proteção da família não permite ao Judiciário flexibilizar requisitos objetivos fixados pelo Presidente da República no exercício de competência exclusiva.

A ausência de resposta exaustiva a teses incompatíveis com a fundamentação adotada não configura omissão, conforme o § 2º do art. 315, do Código de Processo Penal, pois os argumentos sobre a vida privada do apenado são incapazes de infirmar a conclusão jurídica baseada na legalidade da norma impeditiva.

A desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97, da Constituição Federal, decorre da aplicação integral da norma vigente em conformidade com o sistema jurídico e com a jurisprudência da Suprema Corte, inexistindo declaração de inconstitucionalidade.

A pretensão de rediscussão do mérito para obtenção de resultado favorável demonstra mero inconformismo da parte, finalidade estranha à via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reconciliação do casal em crimes de violência doméstica não afasta a vedação objetiva ao indulto prevista em decreto presidencial.

Inexiste omissão quando o julgador fundamenta a decisão em critérios objetivos que tornam as teses subjetivas da defesa juridicamente incapazes de alterar o resultado do processo.

O controle de constitucionalidade de decreto de indulto deve observar a competência exclusiva do Chefe do Executivo, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal.

Os embargos de declaração não servem para a rediscussão de mérito quando a decisão recorrida aplicou a norma conforme a literalidade e a jurisprudência dominante.

Dispositivos relevantes citados
: art. 97 e inciso XII do art. 84 da CF/1988; § 9º do art. 129 e art. 619 do CP; § 2º do art. 315 do CPP; inciso XVII do art. 1º do Decreto nº 12.338/2024; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7.390/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Pleno, j. 24.02.2025; TJMG, AgExcPen 2159819-28.2025.8.13.0000, Rel. Des. Edir Guerson Medeiros, j. 26.11.2025; TJRS, AgExPen 8000304-61.2025.8.21.0021, Relª Desª Rosaura Marques Borba, j. 22.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5019559-82.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDRE JOMAR SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADEMIR JOSE DA SILVA - ES7457

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargo de Declaração
oposto por
ANDRÉ JOSMAR SANTOS
em face do v. Acórdão de ID 18730623, por meio do qual a eg. 2ª Câmara Criminal, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo em Execução do ora embargante.

Nas razões do recurso (ID 18791448), o embargante sustenta a ocorrência de omissões no acórdão, ao argumento de que deixou-se de enfrentar tese central relativa à perda superveniente da finalidade da execução penal diante da reconciliação do casal e do restabelecimento da convivência familiar, circunstância que, segundo defende, afastaria utilidade e necessidade da continuidade da execução. Alega, ainda, omissão quanto à possibilidade de controle de constitucionalidade da aplicação do decreto presidencial no caso concreto, bem como quanto à incidência dos princípios da dignidade da pessoa humana, proteção da família, proporcionalidade e intervenção mínima, além de sustentar desvio de finalidade executória e ausência de fundamentação adequada.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos embargos para suprimento das omissões apontadas, com enfrentamento expresso das teses defensivas, subsidiariamente o reconhecimento de nulidade do acórdão por deficiência de fundamentação, e o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais indicados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao exame do mérito.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o decisum, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico não haver a configuração de vícios no acórdão impugnado. Para que não pairem dúvidas, transcreve-se a ementa do julgado, que sintetiza com precisão os fundamentos adotados por este Colegiado:

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 12.338/2024. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. HIPÓTESE IMPEDITIVA OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por condenado por lesão corporal praticada no âmbito doméstico e familiar contra a mulher (art. 129, § 9º, do CP), visando à reforma de decisão em que se indeferiu o indulto natalino previsto no Decreto nº 12.338/2024, sob o fundamento de incidência de hipótese impeditiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se condenado por lesão corporal qualificada pela violência doméstica faz jus ao indulto natalino previsto no Decreto nº 12.338/2024, diante da vedação expressa do art. 1º, XVII.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indulto é ato privativo do Presidente da República (CF, art. 84, XII), e cabe ao Judiciário apenas aplicar, de forma estrita, os requisitos objetivos e subjetivos definidos no decreto presidencial, sendo-lhe vedado ampliá-los ou restringi-los.

O Decreto nº 12.338/2024 estabelece, de forma taxativa, no art. 1º, XVII, a vedação do indulto a condenados por crimes de violência contra a mulher previstos no Código Penal e na Lei nº 11.340/2006, abrangendo o delito de lesão corporal praticado em contexto doméstico e familiar (art. 129, § 9º, do CP).

A condenação do agravante decorre de fato praticado contra sua então companheira, em ambiente doméstico, circunstância reconhecida na sentença, inserindo-o diretamente na hipótese impeditiva.

A reconciliação do casal não afasta a natureza jurídica do crime nem altera os efeitos executórios, por tratar-se de critério objetivo vinculado à tipificação penal.

Os princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana e da proteção da família não autorizam o afastamento de requisito objetivo fixado pelo decreto presidencial, cujo juízo de conveniência e oportunidade é exclusivo do Chefe do Executivo, conforme assentado pelo STF na ADI 7.390/DF.

A jurisprudência dos tribunais pátrios confirma a inviabilidade de concessão de indulto a condenados por lesão corporal no âmbito de violência doméstica, por configurar crime impeditivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Condenados por lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher não fazem jus ao indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024, por se enquadrarem na hipótese impeditiva objetiva do art. 1º, XVII.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 129, § 9º; Decreto nº 12.338/2024, art. 1º, XVII; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7.390/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Pleno, j. 24.02.2025; TJMG, AgExcPen 2159819-28.2025.8.13.0000, Rel. Des. Edir Guerson Medeiros, j. 26.11.2025; TJRS, AgExPen 8000304-61.2025.8.21.0021, Relª Desª Rosaura Marques Borba, j. 22.04.2025.

Ao contrário do que a defesa sustenta, não há omissão no acórdão embargado.

No tocante à alegada omissão sobre a reconciliação do casal e a consequente perda da finalidade da execução penal, o acórdão foi explícito ao consignar que a reconciliação do casal não afasta a natureza jurídica do crime nem altera os efeitos executórios, por tratar-se de critério objetivo vinculado à tipificação penal. Refutou-se, ainda, que tais circunstâncias subjetivas pudessem flexibilizar o requisito fixado pelo Chefe do Executivo.

Quanto à tese de controle de constitucionalidade e princípios constitucionais, o voto condutor expressamente fundamentou que:

"A invocação dos princípios constitucionais da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana ou da proteção da família não permite ao Judiciário flexibilizar ou afastar requisitos objetivos previstos em decreto presidencial".

Ressaltou-se que a interpretação da norma não pode subverter sua literalidade para esvaziar a política pública de enfrentamento à violência doméstica, mencionando-se, inclusive, o entendimento do STF na ADI 7.390/DF sobre a exclusividade do juízo de conveniência do Presidente da República.

Nesse ponto, impende destacar que, nos termos do art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal, somente se configura omissão a não apreciação de argumento que, em tese, tenha o condão de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. No caso, uma vez reconhecida a legalidade da norma impeditiva e sua natureza objetiva, os argumentos defensivos sobre a vida privada do apenado tornam-se juridicamente incapazes de alterar o desfecho processual, não havendo obrigatoriedade de resposta exaustiva a teses incompatíveis com a fundamentação adotada.

Ademais, ressalte-se que não é necessária a aplicação da cláusula de reserva de plenário (art. 97, da CF), visto que o acórdão não declarou a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, mas, ao contrário, aplicou integralmente a norma vigente, reconhecendo sua conformidade com o sistema jurídico e com a jurisprudência da Suprema Corte.

Inexiste, pois, qualquer vício a ser sanado pela via estreita dos embargos declaratórios. O que se percebe é a nítida intenção da embargante de rediscutir o mérito, buscando um resultado que lhe seja mais favorável, o que é inviável em sede de aclaratórios.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)